Tribunal: TJMT
Processo: 1011797-86.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011797-86.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 036.643.811-57 (APELANTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §

1o, IV, DA LEI N.o 10.826/2003.
PRELIMINARES
. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. TESES SUPERADAS PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO. NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de apelação criminal interposta
contra sentença condenatória
proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que condenou
o apelante
à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §

1o, IV, da Lei no 10.826/2003. A defesa suscita preliminares de nulidade da decisão de recebimento da denúncia, inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa. No mérito, requer a absolvição por
insuficiência de provas, alegando que a arma não estava em posse do recorrente e que os depoimentos policiais são contraditórios.

II
.
Questões em discussão
:

Há duas questões em discussão:

I
.

Saber se estão presentes nulidades processuais, notadamente quanto à decisão de recebimento da denúncia, inépcia da peça inicial e ausência de justa causa para a ação penal.

II
.
Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, na forma do porte compartilhado.

III.

Razões de decidir
:

1
.
As preliminares foram rejeitadas, pois a prolação de sentença condenatória supre eventual vício da fase inicial, tornando prejudicada a análise de nulidade do recebimento da denúncia, inépcia da inicial e ausência de justa causa, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

2
.
A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos.

3
.
A autoria foi evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que acompanharam a ocorrência, os quais descreveram a conduta do recorrente em contexto de unidade de desígnios com o corréu falecido. O porte compartilhado da arma, com numeração suprimida, ficou caracterizado.

4
.
A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas provas dos autos, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A superveniência de sentença penal condenatória supre eventual inépcia da denúncia e demonstra a presença de justa causa para a ação penal.”

“2. Depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos para fundamentar condenação, sobretudo quando corroborados por outros elementos de prova.”

“3. Configura-se o porte compartilhado de arma de fogo quando há unidade de desígnios entre os agentes, ainda que a posse imediata do armamento recaia sobre apenas um deles.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV;

CPP, art. 41;

Lei no 10.826/2003, art. 16, §

1o, IV.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2438048/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
17/12/2024,
DJe
03/01/2025.

STJ,
AgRg
no RHC 158.091/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/04/2022,
DJe
28/04/2022.

TJMT, Ap. Crim. 1000728-64.2022.8.11.0036, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 14/05/2024,
DJe
16/05/2024.

TJMT, Ap. Crim. 1018118-47.2021.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24/01/2025, DJE 24/01/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO

contra sentença
proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Cáceres
-MT,
que
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16,

§

1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena

de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Em suas razões recursais
, a defesa, em sede
preliminar
, suscita:
a)

nulidade da decisão que recebeu a denúncia
, por ausência de fundamentação;
b) inépcia da peça acusatória
e
;
c
) falta de justa causa para a persecução penal
.
No
mérito
, pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para um decreto condenatório. Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais que seriam contraditórios e que não haveria prova de que o apelante estivesse na posse da arma, a qual teria sido encontrada com o corréu falecido. Invoca, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
se manifestou pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso,
defendendo a higidez da sentença.

Sustentou que as preliminares arguidas estariam superadas pela prolação do édito condenatório e que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo os depoimentos dos agentes públicos harmônicos e suficientes para embasar a condenação, notadamente
diante da configuração do porte compartilhado do armamento.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito,
pelo
des
provimento
do
apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a
denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 03h00min., em via pública, qual seja, Rua dos Periquitos, Bairro
Maracanazinho
, neste Município de Cáceres/MT, NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO, vulgo “MEGA” ou “QUEBRADINHA”, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com Acácio Neves Lopes (falecido), portou, possuiu ou transportou, de forma compartilhada, arma de fogo com numeração raspada ou suprimida consistente em
1 (um) revólver Taurus, calibre .38
Special
e 5 (cinco) munições do mesmo calibre intactas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que uma guarnição da equipe de Força Tática recebeu informações de que membros da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC estavam trafegando em duas motocicletas no entorno do Bairro Vila Mariana, bem como portavam armas de fogo com o intuito de cometer crimes de homicídio de integrantes da facção rival Comando Vermelho – CV.

Infere-se que os policiais em posse de informações acerca das características dos suspeitos e das motocicletas que pilotavam passaram a realizar patrulhamento tático nas imediações do bairro indicado, oportunidade em que enquanto trafegavam pela Rua das Ametistas visualizaram quatro indivíduos em duas motocicletas com características idênticas às repassadas.

Exsurge que ao tentar realizar abordagem dando ordens de parada através de sinais sonoros e luminosos os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, azo em que a motocicleta que o denunciado e seu comparsa Acácio Neves Lopes estavam a bordo, cuja placa de identificação estava tapada com fita adesiva, foi acompanhada pela equipe de Força Tática.

Abstrai-se que durante o acompanhamento foi visualizado que um dos ocupantes da motocicleta sacou a arma que estava na cintura, bem como apontou para a equipe policial, que foi obrigada a efetuar disparos de arma de fogo em direção ao denunciado e seu comparsa, a fim de repelir a iminente e injusta agressão.

Despon
ta que mesmo após ter sido efetuado disparos NAILTON e Acácio continuaram fugindo até a esquina com a Rua dos
Cintras
, local em que o condutor da motocicleta perdeu o equilíbrio e abalroou o muro de um lote baldio.

Ato contínuo, um dos suspeitos, ainda com a arma nas mãos, empunhou o revólver novamente na direção dos policiais,
obrigando novamente os militares a efetuar disparos de arma de fogo em face deles.

Despon
ta que NAILTON tentou correr e o comparsa tentou pular o muro do lote baldio, porém foram abordados pela equipe policial, que constatou que ambos estavam alvejados. Ademais, em varredura pelo local, localizaram a arma de fogo portada de forma compartilhada por eles.

Infere-se que Acácio não resistiu aos disparos e foi a óbito ao passo que NAILTON foi preso em flagrante delito, bem como dado cumprimento a mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Por fim, conforme laudo pericial de id. 108806555, a arma de fogo e munições apreendidas se mostram eficientes para a produção de disparos.

(...)
”.

Recebida a denúncia, instaurou-se a devida instrução criminal. Ao final, o juízo de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu com base no artigo 16, §

1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de dez dias-multa. Na análise do mérito, o juízo rejeitou as preliminares arguidas pela defesa, relativas à nulidade da decisão de recebimento da denúncia, inépcia da inicial e ausência de justa causa. A condenação foi fundamentada na solidez do conjunto probatório, com especial ênfase nos depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares, considerados firmes e coerentes ao descreverem a dinâmica dos fatos e a participação do
apelante, configurando hipótese de porte compartilhado de arma de fogo.

Inconformada com a sentença, a defesa apresentou apelação, sustentando a inocência do réu. Argumenta que ele não portava nem transportava arma de fogo
e que não há provas suficientes quanto à autoria e à materialidade do delito. Alega ainda que a apreensão da arma ocorreu de forma ilegal, sem autorização judicial, tratando-se, portanto, de prova ilícita que não poderia embasar a condenação. Ressalta, inclusive, que a arma estava com o corréu falecido,
Ácacio
. Diante disso, requer a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, a anulação da sentença pela ilicitude da prova utilizada.

Durante a fase de instrução processual, foram realizados o interrogatório do apelante,
Nailton Leandro Ferraz de Camargo
, e a oitiva dos policiais
Valdeci de Jesus Lira
e
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
.

Em
juízo
, Nailton negou qualquer envolvimento com o crime de porte e transporte de arma de fogo de uso restrito, bem como qualquer vínculo com organização criminosa ou intento homicida. Apresentou versão divergente da relatada pelos policiais militares responsáveis por sua abordagem e prisão. Segundo sua narrativa, encontrava-se em sua residência quando foi convidado por
Ácacio
para sair e encontrar algumas garotas. Contou que foram à casa de um amigo, onde consumiram
tereré
, e que, por volta das duas da manhã, saíram de motocicleta para dar continuidade ao encontro.

Ainda segundo Nailton, ele estava na garupa da moto, conduzida por
Ácacio
, quando, ao entrarem numa estrada de terra próxima ao local
conhecido como “Grelas”, cruzaram com uma viatura da Força Tática. Nesse momento,
Ácacio
teria acelerado, iniciando uma fuga. Nailton afirma que, mesmo sem ordem de parada, os policiais apontaram armas em sua direção e dispararam, atingindo-o no braço e, posteriormente, na perna.

Prosseguindo com seu relato, contou que a motocicleta colidiu com um muro e que, após a queda,
Ácacio
permaneceu imóvel no chão, enquanto ele correu em busca de abrigo. Alegou ter presenciado um dos policiais se aproximar de
Ácacio
e efetuar mais três disparos, mesmo com ele já caído. Com medo de ser morto, Nailton disse ter se rendido, levantado uma das mãos e se identificado como sobrinho de um comandante da Força Tática. Ainda assim, afirmou ter sido agredido com um tapa no rosto por um policial à paisana, que o teria ameaçado de morte caso não revelasse onde estaria a arma de fogo.

Nailton negou envolvimento com qualquer arma e afirmou ter ouvido o policial Valdeci dizer que, como não encontraram a arma, “implantariam” uma com
Ácacio
, pois este “já iria morrer mesmo”. Alegou também que Valdeci efetuou um disparo próximo a ele e o ameaçou para que permanecesse em silêncio.

Relatou, ainda, que foi interrogado duas vezes
,
nas delegacias de Cáceres e Várzea Grande
,
sem a presença de advogado, mesmo tendo solicitado assistência jurídica. Segundo ele, nessas oitivas houve pressão para que confessasse o crime, sob a promessa de que suas declarações não constariam no depoimento formal.

As alegações do réu contrastam diretamente com os depoimentos
das testemunhas de acusação, especialmente os dos policiais militares Valdeci de Jesus Lira e Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda.

Ambos relataram que receberam informações da agência de inteligência apontando que membros de facção criminosa haviam saído em motocicletas com a intenção de praticar um homicídio. Durante a tentativa de abordagem de uma dessas motos, um dos ocupantes
,
identificado posteriormente como
o garupa
,
teria sacado uma arma, motivando disparos por parte da guarnição.

De acordo com os policiais, a motocicleta fugiu por cerca de 300 a 400 metros até colidir com um muro. Após a queda, os ocupantes empreenderam fuga a pé, sendo posteriormente capturados em locais distintos. Valdeci afirmou com convicção que Nailton era
o garupa
e que foi ele quem sacou a arma durante a abordagem. Gustavo, por sua vez, confirmou que
Ácacio
conduzia a moto, mas afirmou não ter conseguido visualizar qual dos dois realizou o gesto suspeito, em razão da posição da viatura e das condições de iluminação.

Ambos confirmaram que Nailton foi encontrado ferido e recebeu atendimento médico. Quanto à arma de fogo, os relatos divergem: Gustavo afirmou que o revólver calibre .38 estava em posse de
Ácacio
, enquanto Valdeci declarou que a arma foi localizada posteriormente no trajeto percorrido durante a fuga, não estando diretamente com Nailton no momento de sua captura.

Delineado o contexto fático, passo à análise da tese recursal.

1.

DAS PRELIMINARES

Renova o apelante, em suas razões recursais, as teses de
nulidade da decisão de recebimento da denúncia
,
inépcia da peça acusatória
e
ausência de justa causa para a ação penal
. Embora relevantes em sede inicial, tais matérias revelam-se superadas diante da regular tramitação do feito e da prolação de sentença condenatória com cognição exauriente.

E
ntretanto, tais alegações não merecem guarida.

Com efeito, a
superveniência de sentença penal condenatória, proferida após robusta instrução processual, torna prejudicada a análise acerca da inépcia da denúncia
, haja vista que o juízo sentenciante, ao proferir decisão de mérito, reconheceu de forma expressa a autoria, materialidade e tipicidade da conduta, o que, por si só, supre qualquer vício formal eventualmente existente na fase inaugural do processo.

Assim, resta esvaziado o objeto da preliminar, uma vez que a própria sentença evidencia a existência de justa causa para a persecução penal, bem como a suficiência da exordial acusatória para garantir o exercício pleno da ampla defesa.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"

A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a inépcia da denúncia, conforme jurisprudência consolidada.
"
(
S
TJ -
AgRg
no
AREsp
2438048 / SP, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), T5 - QUINTA TURMA,
j.
17/12/2024, Data de Publicação: 03/01/2025)
.

A mesma orientação é adotada por este Egrégio Tribunal:

“(...)
A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
”

(TJMT
, Ap. Criminal
0005358-74.2016.8.11.0010, Relator(a): PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
06/06/2023, Data de Publicação: 12/06/2023)

No
caso
concreto
,
sentença penal condenatória, ao reconhecer a
materialidade
e a
autoria delitiva
,
valida
implicitamente a
narrativa fática contida na denúncia
, evidenciando que os elementos nela descritos foram
suficientes ao exercício da defesa técnica
e ao desenvolvimento de regular instrução.

Ademais, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, exige-se da denúncia a
descrição clara e circunstanciada do fato criminoso
, com a devida individualização da conduta imputada, de modo a viabilizar o exercício da ampla defesa. Tal requisito foi, inequivocamente, atendido nos presentes autos.

Sobre o tema, pronunciou o STJ:

“(...)Não é inepta a denúncia que descreve o fato delituoso, apontando todas as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando a conduta do imputado de forma a encaixá-la no tipo penal respectivo(...)”
(STJ,
AgRg
no
RHC 158.091/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,j.26/04/2022,
DJe
28/04/2022)-Destaquei
.

Neste
mesmo
sentido, colaciono julgado desta. E. Corte Estadual:

“(...)Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas do acusado, o resultado, a subsunção, o nexo causal (teorias causalista e finalista) e o nexo de imputação (teorias funcionalista e constitucionalista), oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa(...)”.
(TJMT, Ap. Crim.1000155-68.2021.8.11.0098, Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO,Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: 04/03/2024)

Portanto, tendo sido a instrução processual concluída com a prolação de uma sentença condenatória devidamente fundamentada, a alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa resta superada, operando-se a preclusão da matéria.

Assim, rejeito as
preliminares
arguidas.

2
.
DO MÉRITO RECURSAL

Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se à análise da
matéria de fundo
, atinente à
suficiência e à idoneidade do conjunto probatório
que embasou o decreto condenatório.

A controvérsia recursal cinge-se à
verificação da robustez probatória
quanto à
autoria delitiva
do apelante, imputada na forma de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida
, nos moldes do artigo 16, §

1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

A defesa requer a
absolvição
, sob o argumento de fragilidade do acervo probatório, enquanto a acusação sustenta a
solidez das provas colhidas em juízo
, mormente os depoimentos dos agentes públicos envolvidos na diligência.

2.1 – Materialidade delitiva

A
materialidade delitiva
encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, não sendo, ademais, objeto de controvérsia recursal. O Auto de Prisão em Flagrante (
id
. 106831801), o Termo de Exibição e Apreensão (
id
. 108806554) e, de forma contundente, o Laudo Pericial no 400.2.03.2022.013943-01 (
id
. 108806555)
atestam a apreensão de um revólver calibre .38, com numeração suprimida, e de cinco munições, bem como a sua eficiência para a produção de disparos.
Tais documentos técnicos constituem prova robusta da existência do artefato e de sua tipicidade, nos termos do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

A supressão do número de série
é de crucial importância, pois realiza a perfeita subsunção da conduta ao tipo penal qualificado. A interpretação teleológica da norma revela que o legislador buscou punir com maior rigor a posse ou o porte de arma com sinal de identificação adulterado, pois tal condição dificulta sobremaneira o rastreamento da origem do
armamento e sua eventual vinculação a outros ilícitos, representando
um maior grau de
reprovabilidade e um maior perigo à segurança pública. A prova pericial, ao confirmar essa circunstância, sela a materialidade do delito em sua forma qualificada, não deixando margem para dúvidas.

2.2 – Da autoria delitiva: a valoração da prova testemunha e coerência narrativa

A autoria restou
satisfatoriamente comprovada
por meio da prova testemunhal colhida em juízo, em especial os depoimentos dos policiais militares
Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda
e
Valdeci de Jesus Lira
, os quais, prestados sob o crivo do contraditório, revelaram-se
coerentes, firmes e harmônicos
.

Ambos relataram que, durante patrulhamento tático, avistaram
uma
motocicleta com dois ocupantes em atitude suspeita, sendo que
o
garupa
, posteriormente identificado como o ora apelante,
sacou arma de fogo e apontou-a contra a guarnição
, provocando imediata resposta dos agentes.

A
tentativa da defesa de desqualificar os depoimentos dos agentes públicos
com base em pequenas divergências circunstanciais
,
como a posição do policial no interior da viatura ou a visibilidade no momento da abordagem
,

não encontra amparo
, pois são variações previsíveis diante da complexidade e tensão do cenário.

Como bem reconhecido por esta Corte, os
depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outros elementos
dos autos, são plenamente idôneos para sustentar condenação
, conforme o Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Depoimentos de policiais, quando harmônicos com outras provas, são idôneos para sustentar condenação criminal”
.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

“EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TERMOS DE DECLARAÇÕES EM SEDE INVESTIGATIVA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADOS EM JUÍZO POR DEPOIMENTO POLICIAL. ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 8 TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para respaldar a materialidade e a autoria do crime,
o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que diligenciaram na ocorrência, respalda sobremaneira os demais elementos de convicção colhidos na etapa inquisitiva
.02.
Os depoimentos de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos
(Enunciado Orientativo n° 8, Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, TJMT).03. Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial”.(
TJMT, Ap. Criminal1000728-64.2022.8.11.0036,Rel.HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal,j.14/05/2024, Data de Publicação: 16/05/2024).– Destaquei.

No caso concreto, ainda que a arma estivesse sob a posse direta do comparsa falecido, a
conduta do apelante amolda-se ao conceito de porte compartilhado
, uma vez que ambos agiam em
unidade de desígnios
, com
conhecimento mútuo da existência da arma
e
claro intento de utilizá-la
.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, para a configuração do
porte compartilhado de arma de fogo
,
não é necessária a posse simultânea
por todos os agentes, bastando a
disponibilidade conjunta do armamento
e a
comunhão de vontades no seu uso
.

Neste sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM POLICIAL EMBASADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS. COAUTORIA E PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE
FOGO.
CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A realização de busca e apreensão fundamentada em denúncia anônima, corroborada por diligências prévias, é válida. Configura-se a coautoria em crimes de porte ilegal de arma quando há unidade de desígnios e disponibilidade compartilhada do armamento entre os envolvidos.

(...)
."

(
TJMT, Ap. Crim.
1018118-47.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j.
24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025)
– Destaquei

Assim, a tese defensiva de negativa de autoria
não encontra respaldo nas provas dos autos
, sendo
inverossímil
frente à solidez dos depoimentos colhidos em juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o ministerial,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES

arguida
s
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO
,
mantendo-se
incólume
a sentença objurgada.

É
com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025